Tribunal: TJBA
Processo: 8044639-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044639-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALESSANDRO DE JESUS DE ALMEIDA Advogado(s): ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros Advogado(s):JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. “GOLPE DA TAREFA”. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em razão de fraude eletrônica conhecida como “golpe da tarefa”, na qual o autor realizou transferências voluntárias via PIX para contas mantidas pelas rés. Sentença de improcedência com fundamento na culpa exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de fraude envolvendo promessa de trabalho e lucros fáceis, há responsabilidade das instituições financeiras que intermediaram as transações realizadas voluntariamente pelo consumidor. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, conforme previsão do § 3º, II, do mesmo artigo. 4. As transferências foram realizadas de forma voluntária e consciente pelo próprio autor, sem demonstração de falha de segurança no sistema das instituições rés. 5. A ausência de provas de que as transações eram atípicas ao perfil do autor ou de que houve defeito na prestação do serviço afasta o dever de indenizar. 6. A jurisprudência recente tem reconhecido a existência de culpa exclusiva da vítima em casos análogos, por se tratar de fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade. 7. Mantida a sentença de improcedência, majora-se a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por fraude conhecida como 'golpe da tarefa' quando demonstrado que as transferências foram realizadas voluntariamente pelo consumidor, sem falha na prestação do serviço. 2. A culpa exclusiva da vítima, ao agir sem as cautelas mínimas exigíveis, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1005561-17.2023.8.26.0152, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024; TJRJ, Apelação 0818068-33.2023.8.19.0202, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044639-12.2024.8.05.0001 , da Comarca de Salvador, em que é apelante ALESSANDRO DE JESUS DE ALMEIDA e apelados PAGSEGURO INTERNET S.A. e PICPAY SERVICOS S.A. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.